Tribunal: TJBA
Processo: 8042586-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042586-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: EDNILSON BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. DECISÃO DETERMINANDO BLOQUEIO DO VALOR. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO. TESE DE CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, POR SER NECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.200.856/RS (TEMA 743), AINDA SOB A ÉGIDE DO CPC ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, §3º DO CPC DE 2015. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO FIXADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUJO ACÓRDÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO (RECURSO N. 8002817-80.2023.8.05.0000). INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE LIBERAÇÃO DE QUANTIAS EM FAVOR DO RECORRIDO. DESPROPÓSITO DE NOVAS DISCUSSÕES SOBRE A CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA (CPC, ART. 507). PREVALÊNCIA DAS RECOMENDAÇÕES DO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042586-95.2023.8.05.0000
, em

que figura como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e, como agravado, EDNILSON BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator